Tribunal: TJMT
Processo: 1011662-95.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011662-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIA LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 535.244.461-91 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANTONIA LEITE DO NASCIMENTO em ação declaratória de inexistência de débito c.c. nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal, a devolução simples dos valores descontados, a suspensão da cobrança em folha e a condenação do banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. O banco sustenta a legalidade do contrato celebrado, a inexistência de vício de consentimento, a prescrição de parcelas anteriores e a ausência de danos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prescrição ou decadência na pretensão de revisão contratual; (ii) verificar se houve vício de consentimento capaz de anular o contrato de cartão de crédito consignado; (iii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos; e (iv) determinar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato em exame possui natureza de trato sucessivo, e o prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última prestação, razão pela qual se afasta a prescrição e a decadência alegadas.

4. O instrumento contratual acostado aos autos identifica claramente a operação como “cartão de crédito consignado”, não havendo indícios de omissão, induzimento a erro ou qualquer outro vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico.

5. A parte autora é civilmente capaz, recebeu os valores contratados por meio de transferência bancária e não demonstrou desconhecimento da operação nem devolução dos valores, o que afasta a alegação de vício e reforça a validade do contrato.

6. A prova dos autos não evidencia prática abusiva da instituição financeira, sendo incabível a intervenção judicial para converter o contrato ou impor restituição de valores sob pena de enriquecimento sem causa.

7. A taxa de juros pactuada encontra-se dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, não se revelando abusiva.

8. Ausente a demonstração de conduta ilícita, falha na prestação do serviço ou abalo anímico relevante, não se justifica a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para ações envolvendo contrato de trato sucessivo inicia-se com o vencimento da última parcela.

2. A clareza na qualificação do contrato como operação de cartão de crédito consignado e a efetiva disponibilização dos valores afastam a existência de vício de consentimento.

3. Não se justifica a restituição de valores ou a conversão do contrato quando ausente prova de irregularidade ou prática abusiva.

4. A fixação de indenização por danos morais exige demonstração de conduta ilícita e lesão extrapatrimonial efetiva, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BMG S.A
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de inexistência de débito c.c. Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais” ajuizada pela parte recorrida
ANTONIA LEITE DO NASCIMENTO
, que tramita perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

287195089 - ID de origem 185028650),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para:

Converter o contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação.

Determinar a devolução dos valores ilegalmente descontados, se houver, será de forma simples, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Conceder/manter a tutela de urgência para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja suspensa a cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora.

Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos com a atualização a ser feita.

Condenar a parte requerida BANCO BMG S.A., ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação; a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

Condenar ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes, considerando que a sentença tem parte ilíquida e parte líquida, arbitrados em 15% (quinze por cento), do proveito econômico obtido (art. 85, § 2o do CPC).

O apelante em suas razões (ID.

287195090 - ID de origem 188007503) alega a prescrição da pretensão autoral, pois o contrato data de 17/08/2010 e a ação foi proposta em 26/03/2024. Invoca o art. 206, §3o, IV do Código Civil, e afirma que, ainda que se considere a natureza sucessiva dos descontos, o prazo conta-se a partir de cada vencimento.

Quanto ao mérito, o Banco contesta a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal, como determinado na sentença. Alega que a contratação foi válida e que o produto foi utilizado por meio de saques, descaracterizando a hipótese de desconhecimento contratual.

Sustenta que a parte autora teve ciência do contrato e de suas condições, inclusive da taxa de juros pactuada. Por isso, não há justificativa legal para revisão unilateral do pacto, ausentes vícios de consentimento. Reitera que a contratação se deu por iniciativa da parte apelada, com manifestação expressa de vontade.

A recorrente contesta ainda a condenação à restituição de valores descontados, defendendo que se basearam em contrato regular e eficaz. Sustenta que tal pedido representa enriquecimento sem causa.

No que tange à indenização por danos morais, o Banco, em tese subsidiária, entende que o valor de R$ 8.000,00 é excessivo. Requer sua redução com base na razoabilidade e na natureza compensatória da reparação, afirmando que não houve conduta ilícita ou abusiva que justificasse o valor fixado.

Por fim, requer provimento do apelo, com reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora. Caso mantida parte da condenação, requer a exclusão das parcelas prescritas e a redução do valor fixado por danos morais.

Contrarrazões sob ID. 287195094 - ID de origem 190769261.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por ANTONIA LEITE DO NASCIMENTO contra BANCO BMG S.A., visando à conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

A autora alega que não contratou cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo com parcelas fixas descontadas em folha, sendo surpreendida com descontos mensais que não amortizavam o valor principal. Alega ausência de informações claras sobre a natureza do contrato, bem como inexistência de uso ou desbloqueio do cartão. Juntou documentos e pediu a procedência da demanda.

O BANCO BMG S.A. apresentou contestação, defendendo a validade da contratação e arguindo preliminares de defeito de representação, irregularidade do comprovante de endereço, prescrição, decadência e litigância de má-fé, todas afastadas pelo juízo, que reconheceu a regularidade da representação e a inexistência de vícios capazes de impedir o prosseguimento da ação.

O magistrado de 1o grau rejeitou as preliminares e, no mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço diante da ausência de prova da ciência da autora quanto à contratação por cartão de crédito. Determinou a conversão do contrato em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média do Banco Central à época e restituição simples dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

A tese recursal
reside na afirmação de configuração de legalidade do contrato pactuado entre as partes.

Com relação a prescrição suscitada
, importante constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, que ainda não ocorreu.

Quanto à decadência
, de igual forma, é cediço que os descontos realizados pela instituição bancária se renovam mensalmente, por isso, não há que se falar em consumação do direito alegado, pois o contrato ainda está vigente.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (TJ-MT 10300163320208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022). (g.n).

Logo, não há que se falar em prescrição ou decadência, mesmo que parcial, pois apesar da contratação realizada há muitos anos, as prestações continuaram a ser debitadas até os dias atuais.

Rejeito
as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

Em relação a contratação do produto bancário refutado
, verifico que a parte autora em nenhum momento afirma desconhecer a instituição bancária, mas sim, que contratou empréstimo consignado e que, posteriormente, constatou de que se tratava de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Quanto a distribuição do ônus da prova, verifico que a ausência de declaração de negativa de relação jurídica com a instituição financeira, somada a declaração de anuência e recebimento de crédito relativo a empréstimo, por si só, evidencia a concordância tácita da parte autora com os termos pactuados.

A controvérsia cinge-se à alegação da parte autora de que fora ludibriada pela instituição financeira ao firmar contrato de cartão de crédito consignado, sob a falsa aparência de empréstimo pessoal, o que implicaria vício de consentimento por ausência de transparência, em suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que sob o ID. 287195080 - Pág. 1, restou acostado instrumento contratual denominado "CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PELO BANCO BMG". O título do documento, grafado em letras garrafais no cabeçalho, revela inequivocamente a natureza jurídica do ajuste celebrado.

A autora, pessoa civilmente capaz, não alega a existência de quaisquer vícios invalidantes do consentimento stricto sensu, como coação, dolo ou incapacidade superveniente.

Ao revés, limita-se a sustentar ausência de transparência, argumento que, embora relevante sob a ótica da boa-fé objetiva, demanda demonstração cabal de que os elementos contratuais foram ocultados ou redigidos de forma a induzir erro substancial, o que não se verifica no caso concreto.

A clareza do cabeçalho contratual e a designação expressa da natureza do produto financeiro infirmam a tese de simulação ou induzimento.

Outrossim, os documentos juntados sob o ID. 287195086 - Pág. 1 e seguintes demonstram a efetivação de transferências bancárias em favor da requerente, que, em momento algum, impugnou a titularidade das contas recebedoras, tampouco apresentou prova da não fruição dos valores recebidos ou de eventual devolução.

Trata-se, portanto, de vantagem econômica auferida em decorrência do ajuste, cujos efeitos não podem ser unilateralmente desconstituídos sem devolução do equivalente patrimonial, sob pena de afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, à míngua de prova contundente de defeito na formação da vontade, e diante da existência de contrato com designação expressa da operação de crédito por cartão consignado, somada à efetiva disponibilização dos valores contratados, não se sustenta a pretensão desconstitutiva ou reparatória formulada na origem.

A narrativa da parte autora, destituída de comprovação robusta, não supera a presunção de validade do contrato assinado, tampouco evidencia prática abusiva da instituição financeira que justifique intervenção judicial corretiva.

Além disso, considerando o período em que as partes mantêm relacionamento negocial -
contrato assinado em 21/10/2014
- se aplica o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda a adoção de comportamento contraditório após prolongada execução do contrato, gerando legítima expectativa na contraparte.

Do mesmo modo, além de anuir com o avençado, que expressamente previa o produto bancário ora refutado - cartão de crédito – efetivamente recebeu o valor emprestado, inclusive a título de saque complementar.

ID. 287195087 - Pág. 46:

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Outrossim, o banco comprovou a realização de transferências em favor da parte autora, demonstrando a efetiva concretização do negócio, que não foi desconstituído pela parte autora.

Dessa forma, restou evidenciada a contratação de empréstimo através de cartão de crédito, visto que o requerido acostou aos autos o instrumento devidamente assinado pelo autor, com informações claras sobre as características do negócio jurídico.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)” (N.U 1004850-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021).

Inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, colaciona-se a taxa de juros estipulada entre as partes (4,8% a.m):

Por sua vez, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pela instituição financeira redundou em 1,77% a.m:

(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2020-04-09).

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para julgar a presente ação improcedente.

CONDENO
a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025